Tribunal: TJSP
Processo: 1053665-46.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Segurado que afirma a ocorrência de omissão, configurada pela ausência de análise do recurso de apelação - Acolhimento Recurso interposto tempestivamente, nada obstante a remessa prematura dos autos a este Tribunal de Justiça - EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Fratura em membro inferior - Exercício das funções de auxiliar

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Segurado que afirma a ocorrência de omissão, configurada pela ausência de análise do recurso de apelação - Acolhimento Recurso interposto tempestivamente, nada obstante a remessa prematura dos autos a este Tribunal de Justiça - EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Fratura em membro inferior - Exercício das funções de auxiliar de monitoramento de empresa de folhetos - Acidente de trajeto não comprovado - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurado - Incapacidade laborativa confirmada - Prévia concessão de auxílio-doença por acidente do trabalho que demonstra a ocorrência do infortúnio.
IMPROCEDÊNCIA - Incapacidade laborativa parcial e permanente constatada em perícia médica judicial - Ausência de provas, contudo, quanto à ocorrência do acidente de trajeto como fator originário das sequelas incapacitantes - Autor que deixou de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado - Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Sentença mantida.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, APELAÇÃO DESPROVIDA.